Tribunal: TCU
Processo: 028.835/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Lista sumária 71/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3866/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, § 5o do Regimento Interno do TCU e no art. 5o, § 3o, e art. 9o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão militar os atos constantes na lista 71/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.835/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelvanir Silva da Rocha (XXX.766.241-XX); Adenir Procopio de Jesus (XXX.892.807-XX); Adyr Bezerra Cavalcanti da Silva (XXX.796.957-XX); Aide Bianchini Trigo (XXX.510.068-XX); Alifranci Gomes da Silva (XXX.447.452-XX); Alzira Alba Barreto da Silva (XXX.867.804-XX); Alzira Barbosa Wanderkoken Mendes (XXX.001.107-XX); Amelia Pereira Durand (XXX.493.067-XX); Amelia de Freitas Mourao (XXX.592.197-XX); Ana Emilia Spiller Soares (XXX.519.237-XX); Ana Lucia de Alencar Cunha Silva (XXX.066.013-XX); Ana Maria Mulder (XXX.609.637-XX); Ana Marlene Nolasco Pinheiro (XXX.353.147-XX); Ana Paula Pereira da Rosa (XXX.531.747-XX); Ana Rosa de Oliveira Beal (XXX.969.591-XX); Ana Rosa de Oliveira Beal (XXX.969.591-XX); Angela Maria Storino Bittencourt (XXX.594.057-XX); Anna Maria Ribeiro de Franca (XXX.703.617-XX); Antonia Oliveira de Almeida (XXX.848.739-XX); Antonieta Romano de Almeida (XXX.514.068-XX); Aparecida Ramos Cardoso de Sousa (XXX.228.501-XX); Archimedes da Silva Basilio (XXX.888.858-XX); Archimedes da Silva Basilio (XXX.888.858-XX); Arlete Jose dos Reis (XXX.239.111-XX); Arlete Tomaz Lemos (XXX.710.157-XX); Aurelia Soler Argente (XXX.292.789-XX); Candida Lima Carneiro (XXX.075.413-XX); Carlos Alberto Frantz (XXX.827.448-XX); Carmen Mari de Sant Ana Ferreira (XXX.394.338-XX); Carolina Comerci de Azevedo (XXX.774.108-XX); Catharina Leao Carrocino (XXX.599.231-XX); Cecilia Marques Coelho (XXX.756.677-XX); Celestina de Alcantara Bucci (XXX.456.837-XX); Celia Angeli (XXX.506.407-XX); Cenir dos Santos Pereira (XXX.450.451-XX); Circe Soares Moreira (XXX.487.707-XX); Coraci da Silva Gurupy (XXX.446.377-XX); Creuza Paixao Berlink (XXX.514.637-XX); Dalva dos Santos da Fonseca (XXX.658.677-XX); Dalva dos Santos da Fonseca (XXX.658.677-XX); Davi Vieira Candea (XXX.511.453-XX); Denise Brandao Matta de Araujo (XXX.717.567-XX); Dinah Therezinha Nunes Arruda (XXX.934.138-XX); Dinorah Crissiuma Martini (XXX.196.367-XX); Edimilza Silva do Nascimento (XXX.060.114-XX); Edmea Bandeira de Mello (XXX.242.797-XX); Eleonides Costa de Oliveira (XXX.397.778-XX); Eliane Marinho de Oliveira (XXX.702.727-XX); Elisabeth Santana Silva (XXX.334.349-XX); Eloisa Helena Annechino Lins (XXX.335.897-XX); Elza Costa Santos (XXX.431.467-XX); Elzia de Lima Passos de Mello Soares (XXX.751.857-XX); Ema Pessoa Barz (XXX.094.807-XX); Ermelinda da Silva Pinto de Souza (XXX.075.262-XX); Esmeralda Lourenco (XXX.281.278-XX); Eugenia Rigo Lima (XXX.906.198-XX); Eunice Maria Sombrio (XXX.641.201-XX); Floriana Neiva Granja (XXX.183.902-XX); Geralda Cardoso da Silva (XXX.552.126-XX); Helenita Queiroz de Oliveira (XXX.320.077-XX); Helio Pimenta de Almeida (XXX.038.487-XX); Honorina da Silva (XXX.679.247-XX); Iane Dantas Etcheverry (XXX.737.337-XX); Iracy Andrade da Silva (XXX.352.814-XX); Irany Amaral Guimaraes Fagury (XXX.714.105-XX); Ivone Nunes Viana Machado (XXX.852.087-XX); Ivonne Vinhaes Assumpcao (XXX.731.587-XX); Iza Oceana Santos da Silva (XXX.915.457-XX); Jandyra Bazilio Correia da Silva (XXX.606.094-XX); Janice Di Concilio Santina (XXX.688.989-XX); Janice Xavier Nogueira (XXX.539.004-XX); Janine Nolasco dos Reis (XXX.159.677-XX); Joanna Spenna Black (XXX.246.307-XX); Joaquim Andresa da Costa (XXX.150.847-XX); Joceli Maria dos Santos Ferrugem (XXX.802.210-XX); Jorgina Maria Bzunek Bello (XXX.817.549-XX); Josefa Menezes do Rosario (XXX.119.473-XX); Josete Souza de Freitas (XXX.773.537-XX); Judy Lucena de Medeiros (XXX.021.097-XX); Juliana Galvao de Araujo (XXX.211.658-XX); Juliana Galvao de Araujo (XXX.211.658-XX); Julieta Viana (XXX.791.953-XX); Julieta Viana (XXX.791.953-XX); Jupyra de Souza Barbosa (XXX.524.447-XX); Juracy Mourao e Silva (XXX.144.972-XX); Laura Rocha Salomao (XXX.041.367-XX); Laurinete Cavalcanti de Assis (XXX.228.804-XX); Lea Soares Feio (XXX.462.717-XX); Lecia Regina Pinto Pereira (XXX.815.347-XX); Leila Abranches Nunes (XXX.758.227-XX); Lindalva Rodrigues Martins Santos (XXX.536.052-XX); Lucia D Avila Freire de Carvalho (XXX.623.487-XX); Lurdeneyde Gomes Bezerra (XXX.919.954-XX); Lyria Hortencia Cavalieri Machado (XXX.883.100-XX); Maria Adriana dos Santos Valente (XXX.580.484-XX); Maria Alves Diniz Duarte (XXX.390.237-XX); Maria Aparecida Rabelo de Araujo (XXX.518.748-XX); Maria Apparecida Storino Bittencourt (XXX.959.997-XX); Maria Augusta Marcon (XXX.731.218-XX); Maria Auxiliadora Melo de Lucena (XXX.615.424-XX); Maria Bento da Silva (XXX.864.557-XX); Maria Cecilia Indergand Calfa (XXX.882.147-XX); Maria Celia Mesquita Lucchesi (XXX.411.778-XX); Maria Etelvina Rocha Alencar (XXX.070.217-XX); Maria Fabiana Cristo Xavier Nogueira (XXX.892.124-XX); Maria Fatima Costa Moreira (XXX.715.941-XX); Maria Helena da Silva Vieira (XXX.790.063-XX); Maria Helena da Silva Vieira (XXX.790.063-XX); Maria Izabel Ribeiro de Souza (XXX.618.197-XX); Maria Jose Goncalves Pereira (XXX.613.577-XX); Maria Langsch Marques (XXX.216.157-XX); Maria Lisete Pregiliscio (XXX.427.969-XX); Maria Nede do Nascimento (XXX.338.267-XX); Maria Nobrega da Nova Grillo (XXX.276.017-XX); Maria Nunes Souza (XXX.763.417-XX); Maria Odete de Andrade (XXX.956.547-XX); Maria Rejane Ferreira (XXX.867.124-XX); Maria Tilde de Araujo Santos (XXX.786.704-XX); Maria Zeneyda dos Santos (XXX.908.318-XX); Maria da Conceicao de Lima (XXX.208.847-XX); Maria da Costa Silva (XXX.105.687-XX); Maria da Costa Silva (XXX.105.687-XX); Maria da Luz da Silva (XXX.666.407-XX); Maria da Penha Saraiva (XXX.639.547-XX); Maria da Silva Legg (XXX.101.387-XX); Maria de Fatima Paiva de Araujo (XXX.220.114-XX); Maria de Fatima Schmoeller Valter (XXX.126.389-XX); Maria de Lourdes Caldas de Araujo (XXX.689.157-XX); Maria de Lourdes Cardoso de Sousa (XXX.513.788-XX); Maria de Lourdes Nunes Pires Coletinha (XXX.790.556-XX); Maria de Melo Batista (XXX.209.172-XX); Maria do Amparo Oliveira de Freitas (XXX.184.527-XX); Maria do Carmo Dantas (XXX.418.624-XX); Maria do Carmo Pereira dos Santos (XXX.272.686-XX); Maria do Carmo Souza (XXX.895.658-XX); Maria do Carmo Souza (XXX.895.658-XX); Maria do Socorro Silva Santos (XXX.635.404-XX); Marilia Andrade Saavedra Bastos (XXX.164.687-XX); Marlene Lopes de Melo (XXX.638.127-XX); Marlene Pereira Barbosa (XXX.939.917-XX); Marta Roveri (XXX.062.941-XX); Matheus Trois Castello (XXX.212.070-XX); Mercedes Ferreira Coelho Mattos Caparica (XXX.810.147-XX); Mirian Costa da Silva (XXX.844.024-XX); Nedia Camara Castello (XXX.751.550-XX); Neuza do Nascimento Assis (XXX.312.791-XX); Nilande Ferreira Lima (XXX.038.967-XX); Nuria Teresa Martins Barboza (XXX.292.750-XX); Olinda Hottum dos Santos (XXX.840.116-XX); Olinda da Silva Goncalves (XXX.681.957-XX); Omith D Oliveira de Souza (XXX.406.107-XX); Orieta Augusto da Rosa (XXX.028.099-XX); Ovidio Aranha Falcao Cezar (XXX.637.327-XX); Regina Teixeira Coimbra (XXX.235.837-XX); Regina Teixeira Coimbra (XXX.235.837-XX); Rita Maria Costa Moura (XXX.600.763-XX); Rosa Maria Brum Lima Paim (XXX.535.600-XX); Rosely Galeno Lima (XXX.657.203-XX); Rosemira da Costa Lucas (XXX.816.767-XX); Ruth Costa Machado (XXX.217.237-XX); Selma de Figueiredo (XXX.255.277-XX); Severina Nogueira Campos (XXX.281.774-XX); Sidnei Terezinha Vieira de Oliveira Assis (XXX.401.508-XX); Silvana de Souza (XXX.878.288-XX); Silvia Antunes de Gouvea (XXX.291.885-XX); Solange Aurelio de Araujo (XXX.806.377-XX); Sonia Maria Vianna Alves Pereira (XXX.496.547-XX); Sonia Maria de Magalhaes Turano (XXX.834.657-XX); Stella Maria Guedes da Costa (XXX.936.381-XX); Stella Maria Guedes da Costa (XXX.936.381-XX); Sueli da Silva Ferreira Regis (XXX.534.837-XX); Sueli de Souza Silva (XXX.040.555-XX); Sueli dos Santos Crespo (XXX.698.287-XX); Suely Alves Vieira (XXX.455.187-XX); Suely Machado Martins (XXX.766.837-XX); Suely Mello dos Santos (XXX.230.167-XX); Tereza Cristina Bucci (XXX.606.698-XX); Terezinha Maria de Castro (XXX.429.548-XX); Terezinha Santana (XXX.681.909-XX); Valdete Maria Gomes (XXX.933.807-XX); Valdete Santos de Oliveira (XXX.050.437-XX); Valeria Leite Cardoso (XXX.769.801-XX); Valucia Gomes Selleiro (XXX.751.570-XX); Valucia Gomes Selleiro (XXX.751.570-XX); Vanita Aguiar Polibiano (XXX.184.757-XX); Vera Crinaura Goulart (XXX.727.087-XX); Vera Lucia Mauricio de Carvalho (XXX.159.247-XX); Vera Pecly Tavares de Castro (XXX.422.227-XX); Wanda Aparecida Zanetti (XXX.678.771-XX); Wanda Villa Ramos (XXX.847.437-XX); Yvonne Giffoni Caruso (XXX.766.947-XX); Zelipe de Souza Reimao (XXX.547.947-XX); Zenilda Maria de Oliveira Vianna (XXX.415.619-XX); Zulmira de Faria Carneiro (XXX.839.568-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.